Tribunal: TJPA
Processo: 0801364-76.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801364-76.2021.8.14.0032

APELANTE: FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA. TEMA 948, 958 E 972/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor que alegou abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto a juros remuneratórios, tarifas administrativas e seguro prestamista. A sentença reconheceu parcialmente a abusividade, limitando-se ao seguro prestamista. Ambas as partes interpuseram recursos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato;(ii) examinar a legalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e tarifa de cadastro; (iii) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) definir a forma de restituição dos valores pagos a maior; (v) aplicar os critérios atualizados de correção monetária e juros legais conforme a nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado (2,86% a.m. contra 1,95% a.m.), justificando-se o reconhecimento de abusividade, conforme fixado no Tema 948 do STJ.

4. A
s tarifas de avaliação do bem e registro contratual revelaram-se legais, dada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958/STJ.

5. A tarifa de cadastro mostrou-se válida por ter sido cobrada no início do vínculo, conforme autorizado pela Resolução 3.919/2010 do CMN.

6. A ausência de opção do consumidor quanto ao seguro prestamista configura venda casada, nos termos do Tema 972/STJ, impondo-se a restituição simples do valor.

7. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros legais devem ser fixados com base na Selic, deduzido o IPCA, enquanto este último será adotado como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros legais à nova legislação.
9. Recurso adesivo parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

10. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à legalidade das tarifas administrativas e à improcedência da reconvenção.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor seguro prestamista obrigatório, com seguradora previamente determinada, configurando venda casada.

2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado só é válida mediante justificativa plausível e transparente.

3. A restituição de valores pagos indevidamente em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, salvo má-fé.

4. A Lei nº 14.905/2024 determina que os juros legais sejam calculados pela Selic deduzido do IPCA, sendo este o novo índice de correção monetária.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único; 51, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 948); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Súmulas 297, 382, 539, 541 do STJ; Súmula 596 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO Nº 0801364-76.2021.8.14.0032

APELANTE/RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO/RECORRENTE: FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A. e FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES
em face da sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e improcedente a ação reconvencional.

Narram os autos de origem que Francionei da Costa Rodrigues ajuizou a
ação de obrigação de fazer
contra o
Banco Votorantim S.A.
, alegando cobrança abusiva de juros e tarifas em contrato de financiamento celebrado em 2017.

Alega que a instituição aplicou taxa de juros superior à pactuada (2,86% em vez de 2,26%), resultando em pagamento indevido de R$ 5.234,65. Requer ainda a devolução em dobro de tarifas cobradas indevidamente (seguros, registro e avaliação), totalizando R$ 4.072,84.

Pleiteia a revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior, gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova e audiência de conciliação virtual.

O
Banco Votorantim S.A.
apresentou contestação, alegando a
legalidade das tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento veicular
, com base em jurisprudência do STJ e regulamentações do BACEN e CMN.

Afirmou que
o seguro foi contratado de forma facultativa
, em documento separado,
sem caracterizar venda casada
, e que
os valores cobrados estavam previstos no contrato (CET)
.

Impugnou o pedido de
gratuidade de justiça
e requereu a
improcedência total da ação
, bem como
ajuizou reconvenção
, pleiteando que o autor seja condenado a
quitar débitos de IPVA e licenciamento do veículo
.

Pediu, subsidiariamente, que eventual devolução de valores seja
simples e proporcional ao que foi pago
, e
condicionada à quitação dos débitos veiculares
.

Em réplica,
Francionei da Costa Rodrigues
reafirma a
legalidade do pedido de revisão contratual
, rebate a impugnação à
justiça gratuita
, sustentando sua hipossuficiência e o direito à gratuidade pela simples declaração.

Argumenta pela
abusividade das tarifas de avaliação, registro e seguro
, destacando ausência de contraprestação e prática de
venda casada
.

Contesta a legalidade dos
juros aplicados
, alegando divergência entre a taxa contratada (2,26%) e a efetivamente cobrada (2,86%), e requer a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente.

Impugna a reconvenção apresentada pelo banco, afirmando ser tema estranho ao objeto da ação.

Por fim,
requer o julgamento antecipado da lide
, a procedência total dos pedidos iniciais e declara
desinteresse na produção de novas provas ou audiência de conciliação
.

O juiz
intima as partes
, no prazo de
10 dias
, a
especificarem e justificarem
quais
provas pretendem produzir
, indicando sua
utilidade e pertinência
, sob pena de
preclusão
.
Adverte
que pedidos genéricos ou sem fundamentação serão
inadmitidos
.

Francionei da Costa Rodrigues informa
não ter mais provas a produzir
, manifesta
desinteresse na realização de audiência
e
reitera os pedidos da inicial
. Requer, contudo,
prazo para impugnação
caso a parte ré apresente novas provas. Solicita ainda o
julgamento antecipado da lide
, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

O
Banco Votorantim
alega indícios de
litigância predatória
por parte da procuradora do autor, apontando repetição de ações semelhantes, uso de petições genéricas e distância geográfica entre autor e advogada.

Sustenta que o
laudo pericial apresentado é fraudulento
, com
cálculos manipulados
,
sem identificação do profissional
, e argumenta que há
bis in idem
nos pedidos de restituição (pedindo duas vezes pelas mesmas tarifas).

Requer o
julgamento antecipado da lide
, a
improcedência total da ação
, a
condenação do autor e de sua procuradora por litigância de má-fé
, e o envio de ofícios à
OAB/PA e NUMOPEDE/PA
para apuração de eventual atuação irregular.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da Taxa de Juros e Abusividade

Alega o autor que a taxa de juros pactuada no contrato (2,26% a.m.) foi elevada unilateralmente pela requerida para 2,86% a.m., o que implicou em majoração indevida do valor das parcelas. No entanto, a diferença apontada está dentro da média praticada pelo mercado, conforme os parâmetros do Banco Central.

Ademais, a livre negociação das taxas de juros em contratos bancários é permitida pelo STJ, salvo em casos de manifesta abusividade, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, rejeito o pedido de revisão da taxa de juros aplicada ao contrato.

Da Cobrança de Tarifas e Encargos

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00), registro do contrato (R$ 285,84) e seguro prestamista (R$ 979,00), verifica-se que tais cobranças foram expressamente previstas no contrato firmado entre as partes e encontram respaldo na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, bem como em precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP).

Contudo, restou demonstrado que o seguro prestamista foi contratado de forma obrigatória, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I do CDC. Dessa forma, deve haver a restituição simples do valor de R$ 979,00 pago a título de seguro, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

Da Repetição do Indébito

A devolução em dobro dos valores pagos, conforme pleiteado pelo autor, requer comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. No caso, não restou demonstrada conduta dolosa do banco réu na cobrança das tarifas. Assim, defiro apenas a restituição simples dos valores indevidamente pagos a título de seguro.

Da Reconvenção

O réu apresentou pedido reconvencional para que o autor seja condenado ao pagamento de eventuais débitos pendentes do veículo (IPVA, multas e licenciamento). No entanto, não há nos autos provas concretas da existência de tais débitos. Assim, indefiro o pedido reconvencional.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para em via de consequencia DETERMINAR a restituição simples do valor de R$ 979,00, pago indevidamente a título de seguro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, na proporção de sucumbência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monte Alegre/PA, 06 de fevereiro de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALAVES

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (28828730 - Sentença).

O
Banco Votorantim
interpõe
recurso de apelação
sustentando que
não houve venda casada
, pois o seguro foi
contratado de forma autônoma, facultativa e consciente
pelo autor, com cláusulas claras e assinatura em documento apartado.

Alega a
legalidade da cobrança
, a
inexistência de abusividade
, e que o banco apenas intermediou o seguro, sendo parte ilegítima para eventual restituição.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que os
juros e correção monetária sejam calculados com base na taxa Selic
, conforme precedentes do STJ e nova redação do art. 406 do Código Civil.

Por fim, requer
provimento do recurso
para julgar
improcedente a ação
, ou, alternativamente,
revisar os encargos da condenação
.

Francionei da Costa Rodrigues apresenta
contrarrazões
, defendendo a
manutenção integral da sentença
que determinou a restituição simples de R$ 979,00 cobrados indevidamente a título de seguro.

Alega que houve
venda casada
, pois o seguro foi imposto ao consumidor
sem possibilidade de escolha da seguradora
, violando entendimento do STJ (Tema 972).

Sustenta a
abusividade das cláusulas
, a
responsabilidade solidária da instituição bancária
e a
legitimidade da cobrança judicial
.

Rebate o pedido de aplicação da
taxa Selic
, argumentando que não se aplica a relações privadas, devendo prevalecer a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso do banco
e a
majoração dos honorários advocatícios
.

Francionei da Costa Rodrigues interpõe
recurso adesivo
contra sentença que reconheceu apenas parcialmente sua pretensão.

Sustenta que, embora o contrato previsse juros de 2,26% ao mês, o banco aplicou
taxa superior (2,86%)
, configurando
cobrança abusiva
.

Requer a
revisão dos juros efetivamente cobrados
, a
devolução em dobro
das quantias pagas indevidamente, e o
reconhecimento da ilegalidade das tarifas
de
registro de contrato
e
avaliação do bem
, por ausência de prestação efetiva dos serviços e onerosidade excessiva.

Pede a
reforma da sentença
para acolhimento integral dos pedidos.

O Banco Votorantim apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo
, requerendo o
improvimento
do apelo.

Defende a
legalidade das cláusulas contratuais
, especialmente as tarifas de
registro de contrato
e
avaliação do bem
, com base no contrato assinado e nos
precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP)
.

Alega que os
juros aplicados correspondem aos pactuados
e que o autor elaborou cálculos unilaterais e incorretos.

Sustenta que
não há cobrança indevida
que justifique a
devolução em dobro
, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e que,
subsidiariamente
, eventual restituição deve ocorrer
de forma simples
, com
correção monetária pela Selic
e
compensação de valores
.

Além disso, levanta
suspeita de atuação predatória
pela patrona do autor, citando a
Recomendação nº 159/24 do CNJ
, e requer a apuração dos indícios com ofício à
OAB/PA
e ao
NUMOPEDE/PA
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

O cerne da controvérsia recursal reside na abusividade dos juros remuneratório, as tarifas de avaliação, de registro de contrato e de seguro.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que não assiste razão à parte Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA

ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

O Recorrente alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 382, de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e somente se justifica quando cabalmente demonstrada a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade, limitando-se a alegações genéricas.

Veja-se que, n
a hipótese
,
a cédula de crédito bancário foi celebrado entre as partes em 19/10/2017 (
id. 28828690
) prevendo no instrumento contratual firmado, a taxas de juros ao ano prefixadas em
43,06%a.a. (2,26% a.m.)
.

Ocorre que, para o mesmo período pelo BACEN, a taxa média era de
26,68%a.a. (1,95% a.m.)
para operações de crédito na mesma modalidade (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
).

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros pactuados
ACIMA
da taxa média de mercado,
RESTANDO CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE
.

Comparando-se as taxas médias com as efetivamente aplicadas, observa-se o acréscimo de 16,37% a.a. e 0,31% a.a. o que equivale ao excesso de 61,35% ao ano e 15,89% ao mês,
CONFIGURANDO A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

Nesse sentido, colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média . Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO – REDUZIDOS À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - Se os juros remuneratórios contratados excedem a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, fica autorizada a revisão contratual, para reduzi-los ao patamar legal, conforme tabela do Bacen. II - A parte autora possui o direito de ser ressarcida pelos valores indevidamente pagos à instituição financeira, caso constatada a presença de saldo em seu favor. III - A parcial procedência do pleito autoral evidencia a sucumbência recíproca das partes na forma do art . 86 do CPC, assim como não deve ser reduzido o percentual fixado no mínimo legal.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08023237620228120029 Naviraí, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo.

II. Questão em Discussão

2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara no contrato; (iii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III. Razões de Decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do art . 51, § 1º, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central.

4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2 .033.354/RS; AgInt no REsp 2.077.113/SP) .

5. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (RAC 1017159-82.2023 .8.11.0055).

6 . A procedência parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada .

3. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; CC/2002, art . 406; Decreto 22.626/1933; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j . 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033 .354/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13 .11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04 .2024; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104019520248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

"Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu . Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples . Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10871673420208260100 São Paulo, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 05/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Assim, o pedido deve ser PROVIDO O RECURSO ADESIVO, para ser julgado o capítulo da ação revisional, READEQUANDO OS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA A TAXA MÉDIA, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO, de forma simples.

DAS TARIFAS

Do exame do contrato juntado no ID. 28828690 consta que houve a cobrança de tarifa de cadastro (R$ 659,00) , tarifa de avaliação de bem (R$ 435,00), registro de contrato (R$ 285,84), com previsão da cobrança no item 3 da avença (28828690, página 2) e seguro prestamista (R$ 336,58), com .

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
E À
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se a parte autora
no tocante à cobrança da
Tarifa de Registro do Contrato
e à
Tarifa de Avaliação do Bem
, submetido ao
julgamento do REsp. 1.578.553/SP, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Assim,
não devem tais tarifas ser restituídas à parte autora
, visto que inexiste abusividade.

DA TARIFA DE CADASTRO

O Apelante se insurge em relação à declaração de abusividade da tarifa de cadastro praticada no contrato de financiamento objeto da presente revisional.

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Desta forma, estando as tarifas expressamente previstas na avença com a efetiva prestação do serviço (28828690, página 3),
mostra-se improcedente a pretensão, n
este particular.

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro-prestamista (id.
(28828690, página 2).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de seguro perda e roubo, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios contados da citação.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905, de 2024.

Atualização monetária

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) –
grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
tão somente
, para que a restituição dos valores observe a nova redação do art. 389 e 406, do CC, com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.905, de 2024.

Com relação ao RECURSO ADESIVO, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o capítulo da ação revisional, READEQUANDO OS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA A TAXA MÉDIA, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO, de forma simples.

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025